Tribunal: TJPA
Processo: 0011648-93.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14797 - Traslado ou Descarte de Resíduos de Substância Tóxica ou Perigosa
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011648-93.2017.8.14.0008

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA BARROS, WFB SOLUCOES IMOBILIARIAS EIRELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ART. 69-A DA LEI Nº 9.605/98. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por WFB SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA e WELLINGTON FERREIRA BARROS contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que os condenou pela prática do crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98, consistente na apresentação de informações falsas em procedimento de licenciamento ambiental, fixando pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, autoria e dolo na prática do crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98; (ii) estabelecer se há fundamento para a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal conhece do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e delimita a análise às matérias impugnadas, nos termos do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

A materialidade delitiva resta comprovada por prova documental, especialmente pelo ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que atesta a falsidade dos alvarás de funcionamento apresentados.

A autoria é demonstrada pela confissão qualificada do sócio-administrador, corroborada por prova testemunhal, notadamente pelo depoimento de testemunha que descreve o contexto de irregularidades na atuação da empresa.

A alegação genérica de desconhecimento ou de atribuição da falsificação a terceiro não afasta a responsabilidade penal do administrador, que detém dever de garante quanto à regularidade dos documentos apresentados pela pessoa jurídica.

O crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98 exige dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de apresentar documento falso ou enganoso em procedimento ambiental, sendo suficiente a ciência da irregularidade, ainda que na modalidade de dolo eventual.

A confissão de que o réu percebeu a adulteração dos alvarás evidencia sua ciência quanto à falsidade, afastando a tese de conduta culposa.

O delito do art. 69-A da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a comprovação de dano ambiental concreto.

O bem jurídico tutelado é a fé pública e a regularidade dos procedimentos administrativos ambientais, razão pela qual a conduta compromete a atividade fiscalizatória do Poder Público.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica está configurada, pois o crime foi cometido por decisão de seu representante legal, no interesse e benefício da empresa, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.605/98 e do art. 225, § 3º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98 é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples apresentação de documento falso ou enganoso em procedimento ambiental, independentemente de dano concreto.

A comprovação do dolo genérico é suficiente para a configuração do delito, sendo irrelevante a alegação genérica de desconhecimento quando o agente detém dever de garante.

A pessoa jurídica responde penalmente por crime ambiental quando a infração é cometida por decisão de seu representante legal, no interesse ou benefício da entidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 225, § 3º; CPP, arts. 155 e 156; CP, art. 13, § 2º; Lei nº 9.605/98, arts. 3º, 69 e 69-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.948.743/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023, DJe 27.10.2023; TRF-1, ACR nº 0006335-86.2017.4.01.3100, Rel. Des. Fed. Solange Salgado da Silva, Décima Turma, j. 26.03.2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WFB SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA e WELLINGTON FERREIRA BARROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA. A decisão condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 69-A da Lei nº 9.605/98, que trata da apresentação de informação falsa em procedimento de licenciamento ambiental, aplicando a pena de 3 (três) anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, argumentando, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar a condenação e invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a sua consequente redução.

O Ministério Público do Estado do Pará, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso. Sustenta que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela confissão do réu, corroborada por provas documentais e testemunhais. Afirma, ainda, que a dosimetria da pena foi aplicada de forma técnica e irrepreensível, não havendo justificativa para a reforma da sentença.

Instada a se manifestar, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação. No parecer, reforça que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação, destacando que a conduta de apresentar documento ambiental com informações falsas se amolda perfeitamente ao tipo penal. Adicionalmente, conclui que a pena-base foi fixada no mínimo legal e que a atenuante da confissão foi corretamente reconhecida, embora não tenha reduzido a pena abaixo do mínimo, em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

À revisão, sugerindo pauta virtual

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes

A análise do mérito recursal impõe a manutenção da condenação dos apelantes WFB SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA e WELLINGTON FERREIRA BARROS pela prática do crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável..

No caso concreto, a materialidade e a autoria do crime estão inequivocamente demonstradas. A prova documental, consubstanciada no ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMUR), atesta formalmente a falsidade dos alvarás de funcionamento referentes aos anos de 2015 e 2016, apresentados no processo de licenciamento ambiental.

Corroborando a prova material, tem-se a confissão qualificada do réu
WELLINGTON FERREIRA BARROS
em seu interrogatório judicial. Embora tenha tentado atribuir a responsabilidade a um terceiro, o apelante admitiu ter percebido a adulteração dos documentos, o que evidencia sua ciência sobre a ilicitude. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a alegação genérica de desconhecimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, especialmente quando o agente, na condição de administrador, tem o dever de zelar pela regularidade dos atos da empresa.

Nesse sentido, outros tribunais já se manifestaram:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. LEI N . 9.605/1998. ELABORAÇÃO OU APRESENTAÇÃO, NO LICENCIAMENTO, DE ESTUDO, LAUDO OU RELATÓRIO AMBIENTAL ENGANOSO OU FALSO, INCLUSIVE POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART . 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA . VIOLAÇÃO DO ART. 13, § 2º, DO CP. DELITO OMISSIVO. POSIÇÃO DE GARANTE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA . ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP . TESE DE NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE QUANDO JÁ PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 93 DO CPP . FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. RECONHECIDA A AUTONOMIA DO DELITO PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. 1 . Não prospera a alegação de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto a controvérsia atinente à ausência de laudo, estudo ou relatório ambiental, foi devidamente analisada pela instância ordinária. 2. Extrai-se os seguintes trechos do acórdão da apelação criminal (fls . 3.119/3.122): [...], a negativa de autoria encontra-se dissociada das demais provas acostadas aos autos. [...] Denota-se, pois, ter o apelante se omitido em relatar que o empreendimento se tratava verdadeiramente de um loteamento de imóveis rurais para a venda e exposição das unidades, bem como que afirmou que se tratava de um empreendimento hoteleiro com capacidade inferior a 100 (cem) leitos, procurando assim, burlar os requisitos para a concessão da Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual. [...] Não prospera a alegação de inexistência de laudo, estudo, relatório ambiental falso ou enganoso, uma vez que foram apontados individualmente inúmeros documentos que ludibriaram o órgão estatal a emitir o documento de Dispensa de Licença Ambiental. [...] Não bastasse a farta prova documental, restou, incontestavelmente, comprovado pelos depoimentos testemunhais a prática do delito previsto no artigo 69-A da Lei n.º 9.605/98 pelo recorrente. [ ...] a testemunha João Carlos Diana informou que houve o processo de não conformidade de dispensa de licenciamento em razão da prestação de informações incorretas, sendo que, por conta disso, concluiu-se pela dispensa de licenciamento.[...], foi apresentado ao Instituto Ambiental do Paraná mapa de uso e ocupação do solo (mov. 6.27/6.28 e 105 .20/105.21) e projeto de tratamento de resíduos líquidos (esgoto) (mov. 6.30/6 .32) como se o empreendimento pretendido fosse um hotel com menos de 100 (cem) leitos. [...], restou demonstrado nos autos que a intenção do empreendimento era a realização da venda de centenas de lotes em área rural para compradores que imaginavam se tratar de um condomínio residencial regularizado. Segundo informaram os servidores do Instituto Ambiental do Paraná, a DLAE era concedida de acordo com as informações prestadas no requerimento, pois a falta de funcionários no órgão não permitia a fiscalização devida de todos os procedimentos em andamento.3. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n . 372.041/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 4/2/2002), de forma que não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal local não acatou a pretensão deduzida pela parte (AgRg no REsp n. 1.220 .895/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10/9/2013). 4. Ao apontar negativa de vigência aos arts. 381, II, 619 e 610, todos do Código de Processo Penal, busca o recorrente o rejulgamento da causa, providência incompatível com a via estreita do recurso integrativo . Veja-se: AgRg no REsp n. 1.356.603/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/6/2014 .5
. No que se refere à violação do art. 13, § 2º, do Código Penal, a Corte paranaense fundamentou que restou claro que, na verdade, era Silvio Barboza de Melo quem exercia a administração do grupo e que cabia a ele a prática de atos necessários ao seu regular funcionamento. [ ...] Esse fato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas Felipe Mudik (mov. 1.017.10),Leandro Vilela Arruda (mov . 1.017.11), Célio Martins (mov. 1 .048.15), Wallace de Oliveira Brito (mov.1048.32), Francieli Cristiane Denis da Conceição (mov .1.048.39), Nelson Antero Junior (mov. 1 .048.43),Naiana Cristina Moreira de Brito (mov. 1.184 .2), inquiridas nos autos n.º 0007004-40.2015.8 .16.0035.
[...]
Como o réu era o efetivo administrador da sociedade caberia ao mesmo ter requerido o licenciamento ambiental. Como não o fez, incorreu em crime omissivo impróprio, respondendo, assim, pelo mesmo delito perpetrado por Espaço Ambiental Home Hotel Ltda. e Grupo Pedra Comércio Assessoria e Serviços Ltda., conforme preconiza o artigo 13, § 2º, alínea b do Código Penal, (fl . 3.123).6.
Não prospera a tese de que somente há possibilidade de impugnação de crime omissivo àquele que devia e podia evitar o resultado, estabelecendo uma posição denominada de "garante" - normalmente destinada ao agente público, médico, etc ., mas jamais ao empresário, na forma do art. 13, § 2º do Código Penal.
Reconhecida pela instância ordinária que o recorrente era o efetivo administrador da sociedade, tem-se demonstrado o poder de agir e a posição de garantidor, no sentido da proteção bem jurídico tutelado
. Outrossim, inviável, na via estreita do recurso especial, a alteração do quanto delineado, ante a necessária incursão no caderno fático-probatório .7
. Quanto à aludida violação do art. 69-A da Lei n. 9 .605/98, a materialidade delitiva ficou demonstrada ante a colação da prova documental listada às fls. 3.115/3.116, sendo prescindível a elaboração de exame de corpo de delito para aferição de loteamento irregular ou empreendimento hoteleiro, notadamente quanto já preenchidos os requisitos para tipificação do delito em comento
.8. Razão não assiste ao recorrente quanto à violação do art. 93 do Código de Processo Penal, ante a discricionariedade do julgador para a suspensão do curso do processo.9 . A suspensão prevista no art. 93 do Código de Processo Penal constituiu faculdade do Juízo singular, estando afeta ao seu poder discricionário (REsp n. 1.500 .961/SP, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 22/9/2016).10. No que se refere ao indicado dissídio jurisprudencial, o Tribunal de origem apresentou as seguintes considerações (fls. 3 .124/3.126): O princípio da consunção é aplicável as situações em que existe mais de um ilícito penal em que um deles representa apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, sendo, então, o agente responsabilizado apenas pelo último. [...], quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda, cominada em dispositivo diverso, aplicar-se-á apenas a última. Ou seja, a consunção irá incidir quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este de sua função punitiva. [...], o que ocorreu nos autos ns.º 0002280-25.2016.8 .16.0013, 0002302-83.2016.8 .16.0013 e 0002292-39.2016.8 .16.0013 foi o requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental, com a prestação de informações falsas, omitindo-se assim a real intenção do empreendimento. [...], conclui-se que os crimes contra a administração ambiental praticados nestes autos não foram unicamente os meios utilizados para a prática dos loteamentos clandestinos. Abarcam, por evidente, condutas absolutamente autônomas. [...], resta inviável a aplicação do princípio da consunção com os delitos reportados nas ações penais ns.º 0007004-40.2015.8 .16.0035 e 0017976-69.2015.8 .16.0035 com os dos presentes autos.11. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas (AgInt no AREsp n . 2.288.003/RJ, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 6/9/2023 - grifo nosso), o que não ocorre no caso concreto.12 . O entendimento da Corte a quo está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da inviabilidade da absorção de crimes quando reconhecida a autonomia dos delitos. Independente da finalidade do recorrente, o crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9 .605/98 possui autonomia jurídica e tutela bem jurídico próprio, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção.13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(STJ - REsp: 1948743 PR 2021/0216797-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

PENAL. AMBIENTAL. CONCURSO MATERIAL. OCORRENCIA . CRIME DE OBSTRUIR OU DIFICULTAR AÇÃO FISCALIZATORIA DO PODER PÚBLICO. CRIME DE INSERIR OU APRESENTAR RELATORIO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSO EM PROCEDIMENTO AMBIENTAL. ARTIGOS 69 E 69-A DA LEI 9605/98. FALSIDADE IDEOLÓGICA . ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA . 1. Trata-se de apelação interposta pela defesa para reformar sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de obstruir ou dificultar a ação fiscalizatória do Poder Público, inserir ou apresentar relatório total ou parcialmente falso em procedimento ambiental e falsidade ideológica, todos em concurso material. 2. A inserção de informações falsas no sistema de Cadastro Técnico Federal - CTF se amolda no art . 69 da Lei 9605/98, não podendo o acusado responder pelo delito de falsidade ideológica, sob pena de bis in idem. Incidência da consunção para afastar a responsabilidade penal pelo delito de falsidade ideológica. 3.
A mera alegação de que informações foram inseridas no sistema por terceiros não é hábil a gerar dúvida quanto à autoria quando desacompanhada de prova que corrobore sua tese
.
4. Para fins de configuração dos delitos capitulados nos artigos 69 e 69-A da Lei Ambiental, é necessário tão somente o dolo genéric
o. Precedente do STJ. 5 . O fato de atuar no ramo madeireiro por longos anos profissionais deve ser levado em consideração para valoração da culpabilidade, nos termos do artigo 59 do Código Penal. 6. Apelação parcialmente provida para absolver o apelante do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) .(TRF-1 - APELAÇÃO CRIMINAL: 00063358620174013100, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/03/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/03/2024 PAG PJe 26/03/2024 PAG)

Ademais, a prova testemunhal, notadamente o depoimento da Sra. Silvana de Fátima Farias dos Anjos, que denunciou as atividades irregulares da empresa, reforça o quadro probatório, ao descrever o contexto de ilegalidade em que a empresa operava.

A tese de ausência de dolo, com o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, não se sustenta. O dolo, no crime do art. 69-A da Lei de Crimes Ambientais, consiste na vontade livre e consciente de elaborar ou apresentar documento falso ou enganoso no âmbito de procedimento administrativo ambiental.

No caso em tela, o dolo do apelante WELLINGTON FERREIRA BARROS é manifesto. Na qualidade de sócio-administrador da empresa, possuía o dever legal de garantir a veracidade e a autenticidade dos documentos apresentados aos órgãos de fiscalização. A tentativa de eximir-se da responsabilidade, atribuindo a falsificação a um terceiro não identificado, não afasta o seu dolo, que se configura, no mínimo, na modalidade de dolo eventual, uma vez que, ao delegar a função sem a devida fiscalização, assumiu o risco de apresentar documentação fraudulenta.

A própria confissão do réu de que "percebeu" a adulteração dos alvarás demonstra a ciência da irregularidade, afastando qualquer possibilidade de conduta meramente culposa.

É fundamental ressaltar que o crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98 é de natureza
formal
e de
perigo abstrato
. Isso significa que sua consumação ocorre com a simples apresentação do documento falso ou enganoso, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico, como o dano ambiental concreto.

O bem jurídico tutelado pela norma é a
fé pública
e a
regularidade dos procedimentos administrativos ambientais
. A conduta de apresentar um documento falso atenta diretamente contra a capacidade do Poder Público de exercer sua função fiscalizatória e de controle, comprometendo a eficácia da política de proteção ao meio ambiente.

Portanto, a alegação da defesa de que não houve comprovação de dano ambiental é irrelevante para a configuração do tipo penal em questão.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica WFB SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA também está devidamente configurada, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.605/98 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal. A infração foi cometida por decisão de seu representante legal, no interesse e benefício da empresa, que se valeu da documentação fraudulenta para tentar regularizar suas atividades.

Diante do exposto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade, a autoria e o dolo dos apelantes na prática do crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98.

III) Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026